Tribunal: STF
Processo: ARE 855101
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DESERTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil e no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição. 



    2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame, por entender que a matéria se restringe a tema infraconstitucional (Tema 660). 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. 



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.